Tribunal: STF
Processo: Rcl 58795
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Desterro em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809600-64.2022.4.05.0000, por alegada afronta ao julgamento da ADPF 528.



    Discute-se a possibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais sobre o correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor da requisição de pagamento de valores relativos ao Fundef (Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental).



    Alega-se que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 528 teria reconhecido a “a natureza indenizatória dos juros de mora” e “referida parcela não fora atingida pela vinculação a educação, podendo ser utilizado para pagamento dos honorários contratuais”.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação para reconhecer a possibilidade de destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, em observância à decisão da ADPF 528.



    Em despacho de 12.04.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 18). 



    A Secretaria Judiciária certifica que “até o dia 08/05/2023, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 4788/2023” (eDoc 24)



    A parte beneficiária do ato impugnado, devidamente citada, apresentou contestação (eDoc 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 28): 



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 528. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE, EXCETO EM RELAÇÃO AOS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM MANIFESTO CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 528. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    Deixo de reiterar o pedido de informações, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    ‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação’.



    Ao apreciar a ADPF 528, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:



    ‘EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutençãodo ensino.Precedentes. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (grifos nossos)



    Eis a amenta do ato reclamado (eDoc 12, p. 4-5):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDEF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu pedido de destaque de honorários contratuais por se tratar de matéria preclusa (petição requerendo destaque de honorários contratuais incidentes sobre o correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor da requisição de pagamento n. 2021.82.05.014.200042, com base na ADPF n. 528 do STF).



    2. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, "nos termos dos julgados do STJ, REsp 911.932/RJ e EDcl nos EDcl no AREsp 262.900/SP, o fato superveniente, no caso dos autos, consubstanciado na coisa julgada produzida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 528 DO STF que tramitava paralelamente ao presente processo é tema relevante e deve guiar a solução deste novo pedido de destaque de honorários contratuais sobre juros de mora incidentes sobre o valor da requisição de pagamento 2021.82.05.014.200042 (PRC216697-PB). Diz que a alegação da r. decisão a quo de que a matéria, "destaque de honorários contratuais", estaria preclusa nos autos por força de decisões anteriores que negaram o "mesmo" pedido, não deve permanecer, pois todas as decisões apontadas pelo magistrado a quo são também anteriores ao posicionamento atual expresso pela nossa corte constitucional máxima na ADPF 528, que transitou em julgado em 06/08/2022 e pôs um ponto final na questão sobre a possibilidade de se destacar honorários contratuais da parcela dos juros nos precatórios referente ao FUNDEF."



    3. Consta da decisão agravada:



    "A princípio, importa consignar que referida matéria já foi analisada por este Juízo em mais de uma oportunidade.



    Na decisão de que homologou os cálculos da contadoria do juízo (5560916), este juízo já havia indeferido o destaque de honorários contratuais sem que houvesse resistência das partes.



    Sem desafiar nenhum recurso contra a decisão acima, a Exequente requereu nova retenção contratual sobre o correspondente aos juros da mora, o que foi indeferido em 19.04.2021, com referência a precedentes do STJ e STF nesse sentido (id. 7422144), novamente, sem opor nenhum recurso contra esta segunda decisão. 



    Sendo assim, o que pretende o requerente é que este Juízo modifique decisão anterior, devidamente fundamentada, alegando surgimento de permissivo legal e modificação jurisprudencial.



    Acontece que, nos termos do art. 5º, XXXVI, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (preclusão). Este dispositivo resguarda a segurança jurídica, fixando que certos atos, quando consolidados, se tornam definitivos e não passíveis de nova discussão.



    A importância de tal previsão reflete na impossibilidade ampla e infinita de discussão e rediscussão de qualquer tema em qualquer tempo, o que geraria um estado de constante incerteza e hesitação para as partes.



    Nesse sentir, não podem a novel lei ou a modificação do entendimento jurisprudencial ser aplicadas de forma retroativa para modificar questão já decidida nos autos, sobre a qual se operou a preclusão. É clara a vedação constante no art. 507 do CPC."



    4. É de se registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma é pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). Ver: PJE 0801205-77.2020.4.05.8302, 2ª Turma, em composição ampliada, rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/05/2022.



    5. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a impossibilidade do destaque de honorários advocatícios contratuais sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB.



    6. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0803915-76.2022.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 25/08/2022; TRF5, 2ª T., PJE 0800181-11.2020.4.05.8303, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique De Cavalcante Carvalho, Data da assinatura: 07/11/2022.



    7. Agravo de instrumento desprovido.”



    Como visto, o ato reclamado consignou expressamente que o pedido de destaque de honorários contratuais foi indeferido por se tratar de matéria preclusa, uma vez que tal pretensão – retenção dos honorários sobre o correspondente aos juros da mora – foi indeferida em 19.04.2021, sem que a parte tenha oposto recurso contra esta decisão. 



    Esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 42.700-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.03.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO.INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 25.662-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01.08.2018).



    Logo, inexiste identidade material entre a questão ora discutida e o teor do acórdão de julgamento da ADPF 528. De fato, a parte reclamante apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole manifestamente infraconstitucional. 



    Ao pretender suscitar, perante a Suprema Corte, o debate acerca da preclusão, a parte reclamante impugna, per saltum, questão alheia ao paradigma de julgamento e que deverá, se o caso, ser discutida na via ordinária.



    Resulta manifesta a ausência de pertinência temática estrita entre a decisão ora reclamada e o paradigma. Consequentemente, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito, em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46369 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25.05.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 2.872/PI E Nº 5.003/SC. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 485 (RE Nº 632.853-RG/CE): OBSERVÂNCIA. 1. Não há relação de pertinência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, revelando-se inviável o uso da reclamação, a qual requer estrita aderência entre as decisões confrontadas. 2. No caso vertente, os paradigmas apontados (ADIs nº 2.872/PI e nº 5.003/SC) nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público. 3. A decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido por esta Corte no Tema RG nº 485, reforçando os fundamentos que deságuam na inviabilidade da via reclamatória. 4. As alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Busca o agravante rediscutir o tema adequadamente enfrentado na decisão agravada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51.820-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 04.11.2022)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente